Tribunal: CARF
Processo: 10880.900074/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900074/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.900 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
PWC STRATEGY& DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INTIMAÇÃO PRÉVIA. OBRIGATORIEDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE. DESCABIMENTO.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório da autoridade fiscal
sob o argumento de que ao não proceder à intimação prévia cerceara o direito
de defesa do contribuinte (inteligência das Súmulas CARF n° 46 e 162).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Súmula CARF n° 143).
RETENÇÕES. SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA
DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. REQUISITO INAFASTÁVEL
Comprovada a retenção do imposto sofrida na fonte, seu aproveitamento na
composição do saldo negativo do IRPJ fica condicionado ao cômputo das
correspondentes receitas na determinação do lucro real (Súmula CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900074/2010-13
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.900 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900074/2010-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe (nova denominação
social de BOOZ & COMPANY DO BRASIL CONSULTORES LTD) contra o Acórdão n° 16-
84.713, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
(“DRJ”), a qual decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade da ora
Recorrente.
Na origem, o contribuinte apresentara duas Declarações de Compensação
(“DComp”) intentando liquidar débitos próprios, lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2002, apurado por
pessoa jurídica sucedida no montante de R$ 365.186,39.
Autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(“RFB”), de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório reconhecendo
parcialmente o direito creditório postulado pelo contribuinte, no valor de R$ 335.240,63, ao
argumento de que algumas retenções do imposto na fonte (R$ 22.208,47) e de que parte da
compensação da estimativa de fevereiro daquele ano-calendário (R$ 7.672,00) não se
confirmaram. Com isso, a primeira compensação declarada foi parcialmente homologada e não
se homologou a compensação de que trata a segunda DComp.
A seguir, reproduzo quadro demonstrativo das retenções do imposto glosadas,
contido no Despacho Decisório:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
01.987.246/0001-61
1708
1.125,00
93,75
1.031,25 Retenção na fonte comprovada parcialmente
33.611.500/0001-19
1708
21.596,22
19.248,82
2.347,40 Retenção na fonte comprovada parcialmente
60.522.000/0001-83
1708
18.829,82
0,00
18.829,82 Retenção na fonte não comprovada
Total
41.551,04
19.342,57
22.208,47
Oportuno ressaltar que a ora Recorrente incorporara, em 30 de outubro de 2003, a
pessoa jurídica inscrita no Cnpj sob o n° 04.187.441/0001-03 (BOOZ-ALLEN & HAMILTON
TECNOLOGIA LTDA), sendo esta a outrora detentora do crédito e sob essa premissa fora
efetuado o processamento eletrônico da DComp inicial, a qual demonstra a composição do
referido saldo negativo.
Sobreveio o primeiro recurso, inaugurando o contencioso.
Naquela peça, o contribuinte defendera ter sofrido, a sucedida, a totalidade das
retenções discriminadas no quadro anterior, em que pese as informações prestadas pelas fontes
pagadoras à RFB. Para tanto, acostou aos autos as notas fiscais de prestação de serviços, com
apontamento dos rendimentos e do imposto a ser retido pelas respectivas fontes pagadoras,
juntando aos autos a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica alusiva
ao ano-base 2002, notas fiscais, livros contábeis, informes de rendimentos, comprovantes de
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.900 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900074/2010-13

arrecadação e peças de extratos bancários (onde se indicam os correspondentes valores líquidos
das NFs recebidos), tudo de titularidade da incorporada.
Quanto à compensação da estimativa de fevereiro de 2002, alegou que o saldo
negativo do ano-calendário anterior, empregado no encontro de contas pela incorporada, daria
cobertura à compensação em referência, posto que compatível com os rendimentos auferidos e
com as correspondentes retenções sofridas na fonte. Instruiu sua Manifestação de
Inconformidade, no que toca aos fatos ocorridos em 2001, com a DIPJ do período (na qual a
sucedida informara haver apurado saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 17.199,00,
integralmente composto pelas retenções do imposto na fonte), notas fiscais de prestação de
serviços, extratos bancários e livros contábeis. Esclareceu, em adição, que em uma das notas
fiscais a sucedida cometera erro de preenchimento, haja vista se tratar de evento de 2001, em que
pese haver lançado o ano 2002 ao emitir o documento fiscal (nesse peculiar, cita,
especificamente, os documentos comprobatórios que trouxe ao processo).
No que toca à segunda DComp, na qual esgotara o crédito postulado, argumentou
não lhe ter sido informada a motivação da não homologação, comprometendo o seu pleno
exercício do direito de defesa, razão pela qual suscitou a nulidade do Despacho Decisório em
razão desse peculiar.
Antes de dar encaminhamento ao processo, autoridade fiscal da unidade
preparadora juntou telas alusivas à DIPJ da sucedida do ano-calendário 2001 - ficha de apuração
do IRPJ no ajuste anual, com os mesmos dados da declaração trazida pela ora Recorrente -, e
extratos de retenções do imposto declaradas à RFB pelas fontes pagadoras (também no ano-base
2001), as quais totalizaram R$ 9.180,00. Tal quantia, valorada em 31 de março de 2002, data de
vencimento da estimativa de fevereiro de 2002, equivale a R$ 9.527,00, exato montante
confirmado em Despacho Decisório destes autos a título da aludida compensação. Juntou, ainda,
ficha da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais do 1o trimestre de 2002, na qual a
sucedida confessara a estimativa de fevereiro no total de R$ 102.165,93, dos quais R$ 17.199,00
teriam sido compensados sem processo com o saldo negativo do ano-base anterior. Dita
autoridade trouxe ao processo, por fim, relatórios de retenções do imposto sofridas na fonte pela
sucedida em 2002, sem que se constatasse qualquer divergência quando cotejadas com os valores
confirmados no referido Despacho Decisório.
Antes de adentrar no julgamento pretérito, anoto que, nos termos do Despacho
Decisório, as parcelas que compuseram o crédito pleiteado na DComp totalizaram
R$ 794.738,99, valor ligeiramente inferior ao que se fizera constar na respectiva DIPJ
(R$ 794.804,28). Tal diferença a menor na DComp (R$ 65,29) não foi esclarecida pelo
contribuinte nem por ele trazida à discussão.
Passando-se ao acórdão recorrido, sua leitura revela, de pronto, que o ilustre
relator não citara uma das fontes pagadoras no relatório, conquanto houvesse defesa expressa a
ela alusiva no corpo da Manifestação de Inconformidade. Percebe-se, ainda, interpretação
equivocada, ou incompleta, quanto aos argumentos trazidos pelo contribuinte concernentes à
compensação da estimativa de fevereiro de 2002, em parte não confirmada. Vejamos:
A interessada alega que a Vesta Tecnologies informou valores de serviços prestados
inferiores aos que de fato foram prestados. Teria sido omitida a nota fiscal No 60 com
retenção de R$ 2.437,42.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.900 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900074/2010-13

A Cia Brasileira de Bebidas não teria enviado o informe de rendimentos de 2002 à
Receita Federal, mas insiste que prestou os serviços e sofreu a retenção no valor de R$
18.829,82.
Com relação à estimativa compensada com saldo negativo de períodos anteriores admite
que cometeu um erro na data de emissão da nota fiscal de prestação de serviços a Algar
Telecom. Ficou assinalado 2002 quando o correto seria 2001.
Afirma juntar livros contábeis para comprovar seu direito.
O colegiado a quo, citando legislação, precedentes e a Súmula CARF n° 80,
fundamentou sua decisão na falta de comprovação de que as receitas relacionadas às retenções
do imposto na fonte foram oferecidas à tributação. Disse, ainda, que a prova da retenção se dá
com a apresentação do comprovante emitido pela fonte pagadora, admitindo, entretanto, que os
registros constantes do banco de dados da RFB suprem a ausência daquele documento (sem que
a decisão tenha noticiado qualquer iniciativa do colegiado de verificar, naquele instante, os
sistemas da RFB).
Trago à colação excertos do voto condutor do acórdão recorrido:
É importante realçar que compete ao interessado apoiar as exposições assentadas no
contexto da manifestação de inconformidade e seus aditamentos com o respectivo
suporte fático que evidencie, de forma cristalina, a ocorrência e efetividade de todas as
retenções do imposto de renda computadas para efeito de mensuração do saldo negativo
declarado; ou seja, as provas oferecidas a exame perante o órgão julgador devem
corroborar no escopo de viabilizar a formação da convicção acerca da certeza e liquidez
do crédito reclamado.
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento
deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e idônea devidamente
conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levados a registro no órgão competente à época dos fatos, documentação
esta que deve ser mantida em boa ordem e conservada sob a responsabilidade do sujeito
passivo a fim de serem colocadas à disposição da Administração Tributária Federal,
enquanto não ocorrida a prescrição dos débitos confessados nas declarações de
compensação.
[...]
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos robusto material probante vinculado
às operações que motivaram as retenções efetuadas pelas respectivas fontes pagadoras e
suas efetivas retenções do imposto de renda na fonte, bem assim do informe de
rendimentos anuais por elas emitidos, tudo acompanhados da competente escrituração
contábil a respeito do oferecimento à tributação das respectivas receitas.
No caso dos autos, a interessada juntou cópia somente do diário sem trazer o razão das
contas de resultado de modo a provar que as retenções referem-se a rendimentos
submetidos a tributação. É de se ressaltar que muitas páginas dos livros estão ilegíveis
(cabeçalho).
Quanto a compensação de estimativas com saldos negativos de períodos anteriores,
como a compensação nesse período de 2001 era feita na contabilidade, há de ser
cumprida idêntica exigência de se trazer material probante da contabilidade, o que não
foi feito a contento. Tal exigência se revela ainda mais necessária diante da alegação de
erro na data de nota fiscal.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.900 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900074/2010-13

Quanto à suscitada nulidade do Despacho Decisório, por suposta preterição do
direito de defesa do contribuinte, o colegiado de piso quedou-se silente.
Irresignado, socorre-se o contribuinte deste Conselho, arguindo, preliminarmente,
a nulidade do Despacho Decisório, mas com base em nova alegação, a de que previamente à
prolação do Despacho Decisório a Recorrente deveria ter sido intimada a esclarecer os fatos e a
apresentar a apropriada documentação probatória que viesse a ser requerida pela autoridade
fiscal. A Recorrente não se manifestou quanto à omissão da DRJ, no que toca ao argumento
inicial de suposta ausência de motivação para a não homologação da segunda DComp.
Valendo-se dos princípios da verdade material e do formalismo moderado, a
Recorrente suscita a possibilidade de apresentação de novos documentos e de solicitação de
diligências nessa fase processual.
Quanto ao crédito em litígio, traz em sede de seu recurso os mesmos documentos
juntados anteriormente (notas fiscais emitidas contra os tomadores dos serviços da sucedida,
páginas do Livro Diário em que assinalados os recebimentos líquidos do tributo retido na fonte –
a débito de conta contábil, de ativo, associada à correspondente instituição financeira e a crédito,
também de ativo, de conta “clientes”, ou denominação similar -, e extratos bancários em que
registrados os ingressos dos recursos. Repete, ainda, as justificativas de que o correto e
comprovado saldo negativo do ano-calendário 2001 da sucedida dá cobertura à compensação da
estimativa de IRPJ de fevereiro de 2002.
Em conclusão, peticiona pela declaração de nulidade do Despacho Decisório e,
subsidiariamente, pela reforma da decisão recorrida, para reconhecimento da integralidade do
direito creditório postulado. Reclama que, caso seja necessário, seja convertido o julgamento em
diligência, para que sejam conciliados e confirmados os valores declarados. Protesta, por último,
com base em dispositivos da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, pela juntada posterior de
documentos a comprovar o total do crédito apurado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Da preliminar de nulidade
Apenas para registro, digo, de antemão, que a segunda compensação, por
decorrência lógica e natural, não foi homologada porque o crédito reconhecido pela autoridade
fiscal sequer cobriu o que confessado na primeira Declaração de Compensação. Tão simples,
óbvio, indubitável e inequívoco quanto isso.
O argumento da falta de motivação da não homologação da derradeira DComp é
tão frágil e pueril que, pelo que parece, passou despercebido pelo colegiado de piso e foi
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.900 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900074/2010-13

solenemente abandonado pela Recorrente, circunstâncias que – adicionadas ao que preconiza o
§ 3o do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 - dispensam o retorno dos autos à
DRJ.
No que toca à alegada necessidade de o contribuinte ser previamente intimado
para prestar esclarecimentos e a apresentar documentos, não assiste razão à Recorrente. A
autoridade fiscal pode proceder às suas verificações com base nos dados de que dispuser, sem
prejuízo de que eventual decisão desfavorável ao sujeito passivo dê azo à instauração do litígio,
no curso do qual se garante plenamente o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Nessa linha, valho-me da inteligência das Súmulas CARF n° 46 e 162:
Súmula CARF n° 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Súmula CARF n° 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Assim, em que pese a inovação do argumento, conheço da preliminar, por
envolver matéria de ordem pública, para, ao fim e ao cabo, rejeitá-la.
Do pedido de posterior juntada de esclarecimentos e de documentos
O processo administrativo fiscal rege-se pelo Decreto n° 70.235, de 1972. Nele,
há expressas disposições acerca do lugar e do momento em que as matérias e as provas devam
ser trazidas ao contencioso (art. 16, § 4o, combinado com o art. 15), não se aplicando, nesse
particular, eventuais orientações contidas na Lei n° 9.784, de 1999, como esta mesma reza em
seu art. 69:
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
Assim, não se admite, salvo as exceções que o próprio Decreto n° 70.235, de
1972, abarca, a juntada a destempo de qualquer esclarecimento ou documento.
Do pedido de eventual conversão do julgamento em diligência
Nos termos do art. 16, § 1o, do Decreto n° 70.235, de 1972, considera-se não
formulado o pedido de diligência genérico, que não atenda aos requisitos contidos no inciso IV
do seu caput.
Por seu turno, antecipo que os autos estão instruídos de densa e suficiente
documentação probatória, prescindindo-se de quaisquer providências adicionais de outrem (art.
18 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Das retenções do imposto sofridas em 2002, em litígio
Em atenção, inclusive, ao princípio da verdade material referido pela Recorrente,
a compreensão solidificada no CARF é de que a prova da retenção do imposto não se dá somente
pela apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.900 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900074/2010-13

Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tenho que a Recorrente já lograra êxito em comprovar as retenções sofridas pela
sucedida, negadas pela autoridade fiscal, quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade. Trouxe ao processo zelosa narrativa e documentação hábil a tal fim,
promovendo, adicionalmente, conciliação entre os dados contidos nas notas fiscais de prestação
de serviços, os extratos bancários e os lançamentos contábeis dos valores líquidos recebidos, e o
fez novamente na corrente fase do contencioso.
Logo, julgo comprovadas as retenções em litígio.
No que se refere ao cumprimento do segundo requisito para que seja admitida a
dedução das retenções quando da apuração do IRPJ devido, qual seja, o cômputo das
correspondentes receitas na determinação do lucro real (Súmula CARF n° 40), façamos algumas
considerações.
O primeiro indício de atendimento ao requisito em testada é a posterior baixa do
direito associado ao correspondente cliente. É da essência contábil que, na origem, o direito
tenha sido contabilizado tendo como contrapartida conta de resultado.
O segundo indício é que a sucedida lançou R$ 5,75 milhões em receitas de
prestação de serviço na demonstração do resultado contido na ficha 06A da DIPJ do ano-base
2002.
O terceiro e último indício é que a cifra do parágrafo anterior é compatível com os
rendimentos listados na Ficha 43 da citada DIPJ, dentre os quais se incluem os provenientes das
fontes pagadoras cujas retenções não foram confirmadas originalmente pela autoridade fiscal.
Assim, dada a harmonia e convergência dos indícios, concluo pelo cômputo das
receitas na determinação do lucro real do ano-calendário 2002, admitindo-se, em decorrência, o
proveito das retenções do imposto em litígio na composição do saldo negativo do IRPJ daquele
período.
Da compensação da estimativa de IRPJ de fevereiro de 2002
Percebe-se que a autoridade fiscal confirmou parcialmente a compensação da
estimativa em comento, o que nos leva a imaginar que de algum modo o Fisco fora informado de
tal providência pelo contribuinte, sabendo-se que, especialmente àquela época, não se dispunha
de escriturações contábeis nas bases de dados da Administração Tributária. Não houvesse
informação alguma acerca da “compensação sem processo”, todo o valor levado à composição
do saldo negativo a tal título na DComp teria sido glosado.
E é o que se confirma no extrato de DCTF carreado aos autos por outra autoridade
fiscal, antes do encaminhamento da Manifestação de Inconformidade para a DRJ.
Sendo possível, à época, a dita compensação “sem processo” (na hipótese de o
encontro de contas se dar entre crédito e débito do mesmo tributo), havendo a orientação
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.900 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900074/2010-13

normativa de que tal meio de quitação fosse informada em DCTF e tendo assim procedido a
sucedida da Recorrente, é de se admitir que a estimativa compensada componha o saldo negativo
de 2002, caso o crédito empregado naquele encontro de contas seja para tal propósito suficiente.
No início, a autoridade fiscal, em processamento eletrônico dos dados, buscou
confirmar as retenções sofridas pela sucedida no ano-calendário 2001 para verificar se tais
parcelas poderiam compor o saldo credor de IRPJ. Como vimos, apenas parte do IRRF foi
confirmada, o que mitigou o crédito a ser aceito na compensação da estimativa de fevereiro de
2002.
A Recorrente trouxe ao processo, desde a instauração do litígio, documentação
hábil e suficiente à comprovação das demais retenções do imposto sofridas pela sucedida
naquele ano de 2001, não custando repeti-la: notas fiscais, lançamentos contábeis, extratos
bancários e a DIPJ do período.
Da análise desse acervo probatório, a exemplo do verificado para o ano-base
2002, conclui-se provada as retenções e oferecidas as receitas à tributação, fazendo com que o
correto saldo negativo de IRPJ de 2001 seja o exato montante declarado pela sucedida e levado à
compensação com a estimativa de fevereiro de 2002.
Deste modo, o valor da compensação em comento, ora ainda em discussão
administrativa, pode compor o saldo negativo pleiteado nestes autos.
Conclusão
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo direito creditório adicional de R$ 29.880,47
(vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos) a título de saldo negativo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2002, homologando as
compensações declaradas até o limite do crédito ora reconhecido e disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 475
DF CARF MF
Original